Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0718673-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO PEREIRA DE SANTANA IMPETRANTE: LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS, FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIS GUSTAVO DELGADO BARROS e OUTRO, em favor do paciente JOAO PAULO PEREIRA DE SANTANA, apontando como autoridade coatora a JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS. Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de roubo, e, que na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, muito embora ausentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. Sustentam, também, que após o recebimento da denúncia foi indeferido pelo juízo de origem o pedido de relaxamento da prisão do paciente. Afirmam que a aplicação de prisão no curso do processo é admitida em caráter absolutamente excepcional, desde que atendidos aos requisitos legais (art. 282, I e II, do Código de Processo Penal), desde que não recomendável a aplicação de nenhuma outra medida menos gravosa (art. 286, §§4o e 6o do CPP) e presentes os requisitos específicos da prisão preventiva (art. 312 do CPP). Indicam, ainda, que a decisão que manteve a prisão preventiva não indica objetivamente o efetivo risco para a liberdade do paciente. Sustenta que o paciente é primário, que possui residência fixa e não possui passado criminoso. Indica ainda a ausência da alegada periculosidade e situação de acentuado risco à incolumidade pública e que não se mostra pertinente ponderar, de maneira isolada, a gravidade do delito como óbice ao benefício da liberdade provisória, apontando ainda a desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva. Reclama a ilegalidade da custódia cautelar, daí porque pugna pela concessão de liminar para conceder a liberdade provisória sem fiança ou a imposição de medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem o presente autos, está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Com efeito, o auto de prisão em flagrante (ID 46750446), acompanhado com os autos de apresentação e apreensão e (IDs 152206096 e 152206098 – autos de origem) e de reconhecimento de pessoa (ID 152206099 e 152206100 – autos de origem), indicam a materialidade do delito e o indício suficiente da autoria. O paciente teria cometido duas condutas criminosas, em curto espaço de tempo, munido de uma faca, com grave ameaça a integridade física das vítimas. Importa destacar que as alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Acrescente-se que no caso vertente, não se mostra viável a aplicação de outra medida cautelar, mormente considerando se tratar de crimes reiterados mediante ameaça de grave violência. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDF, em situações análogas: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a caracterizar a periculosidade do paciente. 2. No caso dos autos, trata-se de suposto crime de roubo perpetrado pelo paciente e outros três indivíduos contra um motorista de aplicativo de viagens, para subtração do seu veículo, com a utilização de um simulacro de arma de fogo e uma faca, sendo que o simulacro teria sido apontado contra a cabeça do ofendido, que sofria constantes ameaças de morte. Há informação de que a vítima foi agredida e colocada no porta-malas do veículo, tendo sua liberdade restringida por significativo período (cerca de 40 minutos). Consta, ainda, que a ação criminosa somente se encerrou em razão de uma abordagem policial, quando os agentes estatais teriam resgatado a vítima no porta-malas, em estado de choque e com ferimentos. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. 3. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1677512, 07077426320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente e outros comparsas, renderam as vítimas mediante o emprego de uma faca a fim de subtrair os celulares do estabelecimento comercial. Além disso, não se perde de vista que os agentes pertencem a uma mesma família e se especializaram em praticar roubos a estabelecimentos comerciais, principalmente às Lojas Americanas, a denotar maior gravidade. II - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. III - Ordem denegada. (Acórdão 1674633, 07057463020238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. VIOLÊNCIA REAL. PACIENTE REINCIDENTE. PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A prática de crime de roubo mediante emprego de arma branca (faca), com violência real contra a vítima-adolescente, associada à reincidência específica do paciente em crimes de roubo, constituem motivação idônea para justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois se trata de "modus operandi" que revela maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, bem como constitui reiteração criminosa. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1431060, 07175347520228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.